Tribunal: TJBA
Processo: 8000267-34.2019.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000267-34.2019.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CAMACARI

Advogado(s)
:

APELADO: ASSOCIACAO BENEFICENTE DA UNIVERSIDADE TEODINAMICA

Advogado(s)
:
CAIO DE ASSIS GUIMARAES, NATALIA DE OLIVEIRA DUTRA DE ALMEIDA, RICARDO JULIO COSTA OLIVEIRA, DAVID WILLIAM FOUAD FARAH, ANDRE LUIS GUIMARAES GODINHO, CARLOS ALBERTO TOURINHO FILHO registrado(a) civilmente como CARLOS ALBERTO TOURINHO FILHO, FRANCISCO DE ASSIS BORGES CATELINO registrado(a) civilmente como FRANCISCO DE ASSIS BORGES CATELINO

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. IPTU. MUNICÍPIO DE CAMAÇARI. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. DESPROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE DO AUMENTO DO IPTU. QUESTÕES EXPRESSAMENTE ENFRENTADAS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000267-34.2019.8.05.0039
, em que figuram como embargante
ASSOCIACAO BENEFICENTE DA UNIVERSIDADE TEODINAMICA
e como embargado
MUNICÍPIO DE CAMAÇARI
.

A C O R D A M
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
NÃO ACOLHER
os Embargos Declaratórios opostos por
ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DA UNIVERSIDADE TEODINÂMICA
, pelas razões a seguir delineadas.

Desa. Gardênia Pereira Duarte

Relatora